Tribunal: CARF
Processo: 16327.001093/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001093/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.320 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE
ITAÚ
UNIBANCO BANCO MÚLTIPLO S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/12/2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
TRIBUTO
LANÇADO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTERIOR À ENTREGA DA DCTF.
CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA MORATÓRIA.
A denúncia espontânea nos tributos lançados por homologação, sem prejuízo
dos demais requisitos do art. 138 do Código Tributário Nacional, se caracteriza
quando o pagamento ocorre antes da apresentação da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF).
Essa interpretação foi consolidada pelo STJ nos Recursos Especiais no
886.462/RS (Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJe 28/10/2008) e (RESP
1.149.022/SP. Rel. Min. Luiz Fux. DJe 24/06/2010), julgados no regime
previsto no art. 543C do Código de Processo Civil. Interpretação vinculante
nos termos do art. 62A do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001093/2009-93
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.320 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001093/2009-93

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Roberto Silva Junior, Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa e Giovana Pereira de Paiva Leite que votaram por lhe negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.320 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001093/2009-93

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
O presente processo trata de auto de infração (fls. 60 a 64), lavrado para a
exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre juros pagos ou
creditados sobre o capital próprio, relativo ao fato gerador ocorrido em 31/12/2008.
No termo de verificação fiscal (fls. 54 a 59), relata a fiscalização que a
contribuinte em epígrafe transmitiu, em 30/01/2009, o PER/DCOMP n°
01746.94867.300109.1.3.02-1211, no qual declarou a compensação de débito de IRRF
(código de receita 5706) no valor de R$12.995.662,38 (principal), vencido em
06/01/2009, sem o acréscimo da multa moratória prevista no art. 61, caput, da Lei n°
9.430/96 (fls. 33 a 39).
Acrescenta que, em 21/05/2009, a contribuinte protocolizou a petição de fls. 5,
na qual informa ter efetuado referido pagamento nos termos do art. 138 do Código
Tributário Nacional - CTN.
A fiscalização relata que, intimada a prestar esclarecimentos, a contribuinte
informou que o débito não fora declarado em DCTF à época e que o mesmo não é
objeto de ação judicial.
Acrescenta que a contribuinte transmitiu DCTF retificadora em 14/09/2009 a
fim de incluir o débito em questão. Todavia, alega que essa DCTF não produz efeitos,
visto que a contribuinte não estava espontânea, a teor do disposto no art. 7°, §1°, do
Decreto n° 70.235/72.
A fiscalização alega que o art. 138 do CTN exclui apenas a responsabilidade do
agente em relação à multa de ofício, não se aplicando à multa moratória, pois esta tem
caráter indenizatório. Nesse sentido, cita o Parecer Normativo CST n° 61/79.
Sustenta a fiscalização que não há precessão entre tributo, multa e juros
moratórios, a teor do disposto nos artigos 163 e 167 do CTN, devendo ser efetuada a
imputação proporcional do pagamento.
Efetuando-se a imputação proporcional do valor de R$12.995.662,38 ao
principal e à multa de mora (fls. 53), conclui a fiscalização pela necessidade de
lançamento do montante de R$953.721,70.
Ante o exposto, foi lavrado auto de infração para a exigência dos valores
levantados.
Cientificada da autuação em 19/10/2009 (fls. 63), a contribuinte apresentou, em
18/11/2009, a impugnação de fls. 70 a 78, acompanhada dos documentos de fls. 79 a
116, consistentes em cópia de: i) procuração, documentos societários e documento de
identificação do advogado que subscreve a impugnação; ii) auto de infração e termo
de verificação fiscal; iii) PER/DCOMP, DCTF original e DCTF retificadora; iv)
petição relativa à denúncia espontânea protocolizada em 21/05/2009.
Alega que o art. 138 do CTN estabelece que, à exceção dos juros de mora,
nenhum outro ônus pode recair sobre o contribuinte que denuncia espontaneamente
seu débito.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.320 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001093/2009-93

Alega que referido comando legal visa a privilegiar os contribuintes que, agindo
de boa-fé, pagam seus tributos já vencidos, ainda que não tenham sofrido nenhum tipo
de fiscalização.
Sustenta que o art. 161 do CTN trata de situação distinta, na qual o contribuinte
inadimplente permanece inerte, até que seja instado pelo Fisco a pagar seu débito.
A impugnante sustenta que a discussão acerca da natureza da multa de mora, se
punitiva ou indenizatória, já está superada, visto que a jurisprudência reiterada do
Superior Tribunal de Justiça entende que mesmo a multa moratória se reveste de
caráter punitivo.
Assim, sustenta ser ilegal caso, devendo ser cancelado o auto de infração.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 31/12/2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DÉBITOS
COMPENSADOS.
INAPLICABILIDADE.
Não se considera ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo
compensa o débito confessado, mediante apresentação de Declaração de
Compensação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.320 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001093/2009-93

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Mérito
A questão central consiste na caracterização ou não de denúncia espontânea em
casos de confissão de dívida, após a data de vencimento do respectivo tributo, realizada por meio
de declaração de compensação.
No presente caso, o débito de IRRF sobre JCP do período referente ao 3°
decêndio de dezembro de 2008 foi liquidado, em 30/01/2009, por meio de compensação, antes
de ter sido informado na DCTF original, visto que a DCTF retificadora só foi transmitida em
14/09/2009.
Entendo, em linha com os argumentos da Recorrente, que comprovada a
liquidação do débito via Per/Dcomp, antes de qualquer procedimento fiscalizatório e, ainda,
antes da transmissão da correspondente DCTF, resta configurada a ocorrência da denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de quaisquer penalidades aos débitos, conforme prevê o
artigo 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Tendo em vista a ampla neste Conselho discussão acerca do termo “pagamento”
no âmbito do art. 138 do CTN, vale destacar minha posição de que não há diferença entre
regularizar um débito mediante pagamento ou compensação, visto que, sob os aspectos jurídicos,
os dois têm por finalidade a satisfação e quitação da obrigação pendente.
Ora, tanto o pagamento quanto a compensação são espécies de extinção do crédito
tributário previstas no artigo 156 do CTN e destinam-se à mesma finalidade, qual seja, satisfazer
a obrigação existente entre dois sujeitos.
Assim, visto que a compensação equipara-se ao pagamento, há que se considerar
os feitos idênticos em ambos os casos, uma vez que tanto o pagamento quanto a compensação
extinguem o crédito tributário na data em que realizados.
Além disso, a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito extintivo, sob
condição resolutória, de modo que não sendo homologado perderá a eficácia a denúncia
espontânea, podendo ser cobrado o débito tributário acrescido de multa. Por fim, pontua também
que o STJ possui acórdãos que acatam expressamente essa posição, a exemplo do REsp
1.122.131/SC e o AgRg no REsp 1.136.372.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.320 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001093/2009-93

Portanto, sendo certo que os efeitos da compensação equivalem ao do pagamento,
não resta dúvida de que a compensação de débitos denunciados espontaneamente também afasta
a multa de mora, nos termos do artigo 138 do CTN.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência do CARF, ultimamente, vem se
assentando nesse sentido, Vejamos:

Processo no 10880.914178/2012-77
Acórdão no 9101-003.687 – 1a Turma
Sessão de 7 de agosto de 2018
Matéria Denúncia espontânea
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
C C T C
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia
normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
DCOMP. PAGAMENTO. EQUIVALÊNCIA.
A compensação pressupõe
um pagamento anterior, ocorrido a maior ou indevidamente. A DCOMP é
apenas a afetação desse pagamento, surtindo o mesmo efeito e merecendo
equivalência.
DCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ERRO. ÔNUS DA
PROVA.
Para fins de caracterização da denúncia espontânea, incumbe ao recorrente o ônus
da prova de que errou na apuração inicial do tributo e de que a DCOMP em análise tinha a
finalidade de reparar espontaneamente esse erro. ( CARF — 1' Seção — 3' Turma Especial,
Acórdão: 1803-002.091, Sessão de 11/03/2014)

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
NATUREZA JURÍDICA.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.320 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001093/2009-93

O objetivo do artigo 138 do CTN é estimular o contribuinte infrator a colocar-se
em situação de regularidade, resgatando as pendências deixadas e ainda desconhecidas por parte
do Fisco, com o que recebe o que lhe deveria ter sido pago e cuja satisfação, não fosse a
iniciativa do contribuinte, talvez jamais ocorresse. Não há diferença entre regularizar débito
mediante pagamento ou compensação.
Sob os aspectos jurídicos os dois institutos aqui referidos têm por finalidade a
satisfação e quitação de obrigação pendente. Recurso Voluntário provido. ( CARF — 1' Seção
— 4a Câmara/ 2 Turma Ordinária, Acórdão: 1402-001.424, Sessão de 06/08/2013)
Desta forma, visto que o Recorrente noticiou a denúncia espontânea à
Fiscalização e preencheu os requisitos concernentes ao citado instituto, deve ser afastada a multa
de mora pretendida.
Por fim, observa-se ainda que a discussão doutrinária existente acerca da natureza
jurídica das multas aplicadas por falta, insuficiência ou intempestividade no pagamento do
tributo, se seriam estas moratória ou punitivas, restou sepultada após o julgamento, na
sistemática do artigo 543-C do CPC, do Resp n.° 1.149.022/SP pelo Superior Tribunal de Justiça
que entendeu que a multa moratória se reveste de caráter punitivo.
No presente caso, o débito de IRRF sobre JCP do período referente ao 3°
decêndio de dezembro de 2008 foi liquidado em 30/01/2009, antes de ter sido informado na
DCTF original, visto que a retificadora só foi transmitida em 14/09/2009.
Aliás, neste sentido, a contrario sensu, segue entendimento esposado na ementa
do Resp n° 885517, rel Min, Castro Meira, DJ 27/ l 1/06, consta na Súmula do STJ n° 360, de
08/09/2008. Que assim prescreve: “O beneficio da denúncia espontânea não se aplica aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo."
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital